Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0721729-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUIS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== As informações complementares prestadas (ID 27585944) noticiam que foi redesignada audiência para o dia de hoje, 28.07.2021, às 9h. Desse modo e considerando que se alega excesso de prazo na formação da culpa, solicitem-se novas informações complementares ao d. Juízo apontado como coator, que deverá remeter cópia da ata de audiência e prestar outras informações que julgar pertinentes, bem como indicar se a instrução processual já se encerrou, tendo em vista que tal informação não se pode obter por meio da consulta processual eletrônica. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR